Tribunal: TJSP
Processo: 2178091-25.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EXECUÇÃO INDIVIDUAL- ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento. Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores. Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178091-25.2016.8.26.0000, da Comarca de Capivari, em que é agravante ARMIDA
RICOMINI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178091-25.2016.8.26.0000 - Capivari 2/3
AGRAVANTE: ARMIDA RICOMINI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 140836
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA- EXECUÇÃO
INDIVIDUAL- ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de
filiação ao IDEC Descabimento. Possibilidade de ajuizamento
de ação executiva individual por todos os poupadores.
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que determinou a
suspensão do processo, com fulcro na decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, da relatoria do Min. Raul Araújo, em admissão ao REsp no 1438263.
Sustenta o agravante, em síntese, o descabimento da suspensão do processo
em trâmite perante a primeira instância.
É O RELATÓRIO
No que se refere à ilegitimidade ativa do poupador não associado ao IDEC
para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido instituto, fundada
em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe absoluta identidade
entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática analisada, bastando
verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária e na hipótese destes
autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais diferentes e que,
justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do quanto decidido no
Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto. No que diz respeito à
decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como relator o Min. Marco Aurélio, não possui
qualquer abrangência sobre o quanto se aborda nestes autos, pelo simples fato de que no
Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação coletiva, esta interposta por determinada
associação em favor do grupo formado por seus associados, logo lá debate-se direito
coletivo e não individual homogêneo, como o versado na Ação Civil Pública promovida
pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo peculiaridade que impede tenha a
solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado eficácia sobre as questões
abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da Ação Civil Pública em
questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão pretendida. Outrossim, o
Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de modo a ter efeito repetitivo, o
que equivale dizer que o seu resultado não influencia em julgamentos posteriores àquele
primeiro, de modo que é inaplicável à espécie. De qualquer modo, desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, diante do que restou definido pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2178091-25.2016.8.26.0000 - Capivari 3/3
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda
a argumentação do recorrente em sentido contrário. Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E
ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o
Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre
cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força
da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco
do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença
coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem
o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de
Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa. No tocante à suspensão do processo,
destaque-se que em análise ao REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros,
como constou expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no
1.438.263-SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ,
art. 257-C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença
proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta
processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos
em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes
de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta
Corte”. Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial estão com
seu trâmite suspenso, nada além disso.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao recurso para permitir o
desenvolvimento do processo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator